Tribunal: TJSP
Processo: 2162854-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2162854-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
SILVIO CESAR AMANCIO DE SOUSA, é embargado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2162854-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31187
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2162854-09.2020.8.26.0000/50000
4a Vara Cível de Campinas (proc. no 1021839-18.2020.8.26.0114)
Embargante: Silvio César Amancio de Souza
Voto no 31187.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
agravante ao v. acórdão de fls. 42/46, sustentando que: a) padece de omissão
quanto à legalidade do deferimento da liminar que concedeu a busca e
apreensão, e b) padece de contradição já que a citação e, portanto, a constituição
da mora, ocorreram após o deferimento da liminar. Pede pronunciamento
explícito sobre a violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal,
bem como quanto à violação aos artigos 2o, parágrafo 2o, e 3o do Decreto-lei no
911/69 e aos artigos 8o e 485, incisos I, VI e VI, do Código Civil, para fim de
prequestionamento.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de omissão,
contradição ou obscuridade que devam ser supridas.
Embargos de declaração não se destinam a discutir os
fundamentos do acórdão, mas a suprir o que porventura tenha faltado e, neste
caso, nada há a suprir.
Com efeito, as alegações do embargante apenas
reproduzem argumentos expressamente apreciados e refutados no acórdão, com
a intenção de reverter o resultado do julgamento, com o qual ele não se
conforma, porque lhe foi desfavorável.
O acórdão foi bem fundamentado e enfrentou detida e
pormenorizadamente “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2162854-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31187
3
infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil), deixando explicitado que:
“(...) É certo que, no sistema da alienação fiduciária em garantia, a
mora decorre do simples vencimento da obrigação (artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no
911/69) e que sua prova constitui pressuposto para o deferimento da liminar (artigo 3o
do referido Decreto).
Desprezado rigor formalista, considera-se cumprido o requisito
tanto quanto haja prova de que a comunicação chegou ao endereço do devedor,
dispensando-se o recebimento pessoal (1).
No caso dos autos, há prova de que a notificação (fls. 38 do
processo digital) não foi entregue, tendo sido devolvida ao remetente com a
informação "ausente" (fl. 40 do processo digital).
Não obstante tal circunstância, a discussão sobre a prova da mora
está prejudicada, porque o agravado foi citado (fl. 80 do processo digital) e, como se
sabe, a citação tem como um dos efeitos o de constituir o devedor em mora e, por
consequência, comprová-la pelo modo mais eficaz (CPC, art. 240).
De se ver que o executado não nega a mora, já que informou haver
tratativas para o pagamento da dívida, tendo sido, segundo ele, surpreendido com o
ajuizamento da presente ação, porque havia aceitado a proposta do autor.
A existência de meras tratativas não é suficiente para afastar a
mora, ainda mais considerando que o réu não efetuou o pagamento de toda a dívida
pendente, limitando-se a efetuar o depósito apenas da parcela vencida em abril de
2020, não tendo comprovado o pagamento das parcelas vencidas em maio, junho e
julho de 2020, todas com vencimento no dia 6 (fl. 34 do processo digital), a fim de
demonstrar a intenção de dar continuidade ao contrato, tendo o veículo sido alienado
no dia 17.1.10.
Dessa maneira, de mora havia, correto o deferimento da liminar de
busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, não havendo causa para
revogação nem para a suspensão da decisão que a deferiu (...)” (fl. 45).
Dessa forma não há omissão quanto à legalidade da
liminar, porque mora, como se viu, havia.
Não houve, também contradição, porque o acórdão foi
bastante claro, ao afirmar que não importa se a citação foi posterior ao
deferimento da liminar, porque o embargante admitiu a existência da mora, ela foi
provada e, portanto, havia causa para aquele deferimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2162854-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31187
4
Não custa observar que o que enseja o deferimento da
liminar é a existência da mora, que, neste caso, como exaustivamente se viu,
havia. Sua prova demonstra a necessidade da propositura da ação e, tendo sido
admitida, apenas afirmou tal necessidade e a pertinência da concessão da
liminar.
A propósito, os dispositivos legais pertinentes ao caso
foram analisados, mas deles não decorre a conclusão a que chegou o
embargante, não havendo motivo para reproduzir, no acórdão, números de
dispositivos legais ou de princípios legais, porque as decisões judiciais devem
conter fundamento jurídico, não mera reprodução de leis ou artigos.
O fato de não ter havido julgamento consoante a
interpretação do embargante não determina omissão, contradição nem
obscuridade do julgado, não servindo, a repetição de tudo quanto já foi apreciado
e julgado, para fundamentar os embargos e menos ainda para alterar o que foi
decidido.
Lembra-se,
apenas,
que,
como
se
sabe,
prequestionamento não é numérico, mas temático, já tendo o Superior Tribunal
de Justiça decidido o seguinte: “No que se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem
admitido de forma implícita. A ofensa a determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de
sua interpretação não requer, obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado
no acórdão recorrido, desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo”” (STJ,
3a Turma, AgRg no Agravo no 345.636-0-SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro,
j. 16/08/2001).
Diante disso e não havendo necessidade de suprir o
que já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora